Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-31.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003868-31.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUELY TOCANTINS - CPF: 843.954.438-34 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas. Em contrarrazões, as partes apeladas suscitaram preliminares de ofensa à dialeticidade, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por, supostamente, não impugnar os fundamentos da sentença; (ii) saber se a impugnação ao valor da causa pode ser conhecida quando arguida em sede de contrarrazões; (iii) saber se o benefício da justiça gratuita concedido à apelante deve ser revogado por falta de hipossuficiência; e (iv) se a situação financeira da consumidora caracteriza superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a parte apelante apresentou claramente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, atendendo aos requisitos processuais.

4. Não se conhece da impugnação ao valor da causa arguida em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Caberia à parte interessada interpor o recurso de apelação próprio para discutir o ponto da sentença com o qual discordou.

5. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, uma vez que a parte impugnante não apresentou provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da beneficiária.

6. No mérito, o superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se pela manifesta impossibilidade do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

7. O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, sendo este o parâmetro objetivo a ser observado. A renda líquida remanescente da apelante, de R$ 5.095,17, é substancialmente superior a este patamar, o que afasta a configuração do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de matéria que deveria ter sido objeto de recurso próprio quando arguida em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita. 2. Não se configura a situação de superendividamento, prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, quando a renda líquida mensal remanescente do consumidor for superior ao valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.150/2022. 3. A mera alegação de elevado comprometimento percentual da renda é insuficiente para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, sendo imprescindível a demonstração de que a subsistência do devedor está efetivamente ameaçada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A; Código de Processo Civil, art. 292; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJMT, N.U 1000017-40.2023.8.11.0031; TJMT, N.U 1000760-25.2024.8.11.0028; TJMT, N.U 1023523-78.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELY TOCANTINS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Cáceres
, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, registrada sob o no
1003868-31.2024.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
NU PAGAMENTOS S.A.
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 298568463
), após analisar as preliminares e o mérito, rejeitou os pedidos da parte autora. O juízo fundamentou que a autora não preenche os requisitos para ser considerada superendividada, uma vez que sua renda líquida remanescente, de R$ 5.095,17, é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022. Ademais, destacou que diversas despesas alegadas, como financiamento imobiliário, tributos e empréstimos consignados, são legalmente excluídas do cálculo para a caracterização do comprometimento do mínimo existencial. Concluiu, assim, pela ausência de comprovação de que a autora esteja impossibilitada de arcar com suas despesas básicas ou que sua subsistência esteja comprometida, indeferindo a instauração do procedimento de repactuação de dívidas e condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte apelante,
SUELY TOCANTINS
, interpôs recurso (
ID. 298568465
), sustentando que a decisão merece reforma. Alega que o comprometimento de sua renda é de 78%, o que afeta sua subsistência e a priva do mínimo existencial. Aduz que o entendimento de que o mínimo existencial corresponde a R$ 600,00 está ultrapassado, sendo que a jurisprudência do Tribunal de Justiça aponta para um patamar entre 30% e 35% do salário. Defende que a Lei no 14.181/2021 prevalece sobre o decreto que a regulamentou. Requer, assim, a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com a apresentação de documentos pelos réus e a designação de audiência de conciliação ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a emenda à inicial.

Nas Contrarrazões (
ID. 298568478
), a parte apelada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
defendeu a manutenção da sentença. Argumenta que não possui a obrigação de educar financeiramente os consumidores e que a apelante não preenche os requisitos para ser considerada superendividada, pois não comprovou que os descontos afetam seu mínimo existencial. Afirma que não houve vício na contratação dos empréstimos e que as razões recursais não merecem prosperar, pugnando pelo não provimento do recurso.

A parte apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT
, em suas Contrarrazões (
ID. 298568479
), igualmente postulou pela manutenção da sentença de improcedência. Sustenta que a apelante não juntou documentos que demonstrem seus custos e despesas mensais básicas, limitando-se a alegações genéricas. Afirma que a renda da autora é quase cinco vezes superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 e que os descontos em seu contracheque respeitam os limites legais para empréstimos consignados. Conclui que não foi comprovada a situação de superendividamento, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Por sua vez, o
BANCO DAYCOVAL S.A.
, em suas Contrarrazões (
ID. 298568480
), requereu o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminarmente, arguiu a necessidade de impugnação ao valor da causa, que deveria corresponder a R$ 46.456,20. No mérito, defendeu a ausência de comprovação da situação de superendividamento, afirmando que a renda líquida da apelante é substancialmente superior ao mínimo existencial. Aduziu ainda que os empréstimos consignados devem ser excluídos da repactuação, conforme o Decreto no 11.150/22, e defendeu a legalidade deste ato normativo e a impossibilidade de cumulação do pedido de limitação de margem com o procedimento de repactuação de dívidas. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte apelada
NU PAGAMENTOS S.A.
apresentou Contrarrazões (
ID. 298568481
), nas quais impugnou preliminarmente a concessão da justiça gratuita à apelante, requerendo o reconhecimento da deserção do recurso. No mérito, sustentou que o valor fixado como mínimo existencial pelo Decreto n.o 11.150/2022 deve ser observado e que a apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a repactuação de dívidas, como a ausência de má-fé e a não utilização do crédito para aquisição de bens de luxo. Afirmou que a limitação de 30% não se aplica a dívidas de cartão de crédito e que a mera alegação de endividamento é insuficiente para justificar a medida pleiteada. Postulou, assim, pelo integral desprovimento do recurso.

A certidão de ID. 298568482 atesta que decorreu o prazo legal sem manifestação das partes requeridas
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada BANCO DAYCOVAL S.A que a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso de apelação estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A parte apelada BANCO DAYCOVAL S.A defende, em suas contrarrazões, que o valor da causa está em desacordo com o art. 292 do CPC.

Todavia, entendo que tal argumentação não deve ser conhecida, em razão da inadequação da via eleita. Isso porque, a meu ver, se a parte não concordou com a sentença no tocante ao indeferimento da preliminar em questão, deveria ela ter apresentado o recurso de apelação pertinente; não discutir a questão em contrarrazões recursais.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, apontado pela apelada NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, entendo que não merece prosperar.

A esse respeito, há julgados desta C. Câmara no sentido de que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a afastar a benesse concedida à parte Apelante, não havendo qualquer comprovação da alteração da situação de miserabilidade já analisada pelo magistrado de piso.

Nesse sentido, o entendimento do STJ é de que, embora seja possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça, é necessário que seja provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência (STJ - AgInt no AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020).

Assim sendo, entendo que a impugnação à justiça gratuita deve ser desprovida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

Alega a parte apelante que o comprometimento de sua renda é de 78%, o que afeta sua subsistência e a priva do mínimo existencial. Aduz que o entendimento de que o mínimo existencial corresponde a R$ 600,00 está ultrapassado, sendo que a jurisprudência do Tribunal de Justiça aponta para um patamar entre 30% e 35% do salário. Defende que a Lei no 14.181/2021 prevalece sobre o decreto que a regulamentou. Requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Já as partes apeladas defendem a manutenção da sentença de improcedência, sustentando que a apelante não preenche os requisitos para ser considerada superendividada, pois não comprovou que os descontos afetam seu mínimo existencial, além de não ter demonstrado seus custos e despesas mensais básicas de forma adequada.

Pois bem. O recurso não comporta privimento.

Primeiramente, importa destacar que se aplica ao caso a legislação consumerista, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula no 297/STJ). Essa orientação jurisprudencial encontra plena aplicação ao caso concreto, considerando que a relação estabelecida entre a parte autora e as instituições financeiras demandadas caracteriza-se pela aquisição de produtos bancários para destinação final, configurando típica relação de consumo prevista nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é possível constatar que a demanda versa especificamente sobre a aplicação da Lei no 14.181/2021, que alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabelecer normas sobre prevenção e tratamento do superendividamento. Referida legislação introduziu o conceito de superendividamento no §1o do artigo 54-A do CDC, definindo-o como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Nesse sentido, cumpre evidenciar que a caracterização do superendividamento depende fundamentalmente da demonstração do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conceito este que foi regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Conforme estabelecido no artigo 3o do referido decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Essa regulamentação possui força normativa cogente e deve ser observada nos procedimentos de repactuação de dívidas por superendividamento.

Analisando-se detidamente os elementos fático-probatórios constantes dos autos, é possível verificar que a autora possui rendimento bruto de
R$ 36.032,74
e, após os descontos relativos às consignações, faturas de cartão de crédito e empréstimos pessoais não consignados, aufere renda líquida remanescente de R$ 5.095,17, conforme informações prestadas pelo próprio requerente e constantes dos demonstrativos de pagamento anexados. Dessa forma, mesmo considerando-se o elevado comprometimento de sua renda com as suas dívidas, o valor remanescente de R$ 5.095,17 é substancialmente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação vigente.

Frise-se, neste ponto, que a simples alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento percentual elevado da renda não configura, por si só, a situação de superendividamento juridicamente relevante para fins de aplicação do procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor. É necessário que se demonstre objetivamente o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica, o que não se verifica no caso concreto.

Outrossim, importa destacar que o próprio artigo 4o do Decreto no 11.150/2022 estabelece exclusões da aferição do mínimo existencial, dispondo que não se consideram para fins de comprometimento do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e parcelas relacionadas a financiamento imobiliário e despesas condominiais, entre outras modalidades. Essa disposição normativa reforça a conclusão de que o caso não se subsome à hipótese de superendividamento legalmente prevista.

Nesse contexto, conforme decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:
"É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos. Anote-se, ainda, que o Decreto n.o 11.150/2022 estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais). No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22"
(N.U 1000017-40.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

Na mesma linha, julgado recente deste Tribunal consignou que “
a condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial com dívidas de consumo, o que não se verifica quando a renda líquida do consumidor é superior ao parâmetro legal estabelecido
” e que “
a Lei no 14.181/2021 não se aplica a situações em que a parte autora não comprova a impossibilidade manifesta de subsistência decorrente do pagamento das dívidas
” (N.U 1000760-25.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

Igualmente, julgado recente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal assim decidiu: “
Nos termos do art. 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei no 14.181/2021, o superendividamento exige, além da boa-fé, a demonstração objetiva de que o consumidor não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto no 11.567/2023. [...] Inexistindo comprovação suficiente da natureza estritamente consumerista das dívidas, da inviabilidade de sua quitação ou da alteração imprevisível da condição financeira da parte autora, e ausente a apresentação de plano de pagamento viável, não se configuram os pressupostos para a aplicação do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC
” (N.U 1023523-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Dessa forma, constata-se que a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de exigir a demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica para caracterização do superendividamento, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento percentual elevado da renda. A regulamentação estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022 possui caráter cogente e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais na análise desses casos.

Ademais, é importante registrar que a parte apelante sequer demonstrou nos autos suas despesas básicas mensais de forma pormenorizada, limitando-se a alegar genericamente que necessita do valor remanescente para suas necessidades básicas. Entretanto, considerando que a renda líquida remanescente de R$ 5.095,17 é mais de oito vezes superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, não há como se concluir pela configuração da situação de superendividamento nos termos legais.

Outrossim, cumpre destacar que as dívidas objeto da demanda decorrem, em sua maior parte, de empréstimos consignados, modalidade que possui regulamentação específica e está expressamente excluída da aferição do mínimo existencial, conforme disposto no artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022. Essa circunstância reforça ainda mais a conclusão de que o caso não se subsome à hipótese de superendividamento prevista na legislação vigente.

Por outro lado, tenho que os argumentos trazidos pela parte apelante quanto à suposta inadequação do valor fixado como mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022 não merecem acolhimento. Referido decreto encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade pelos órgãos competentes, sendo norma cogente de observância obrigatória. A regulamentação do mínimo existencial por meio de decreto executivo está em consonância com a previsão legal contida no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que expressamente remete a regulamentação do conceito para norma infralegal.

Igualmente, não prosperam as alegações da parte apelante no sentido de que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria fixado o mínimo existencial em percentual sobre a renda. Os precedentes citados pela recorrente referem-se especificamente a empréstimos consignados em folha de pagamento de servidores públicos, nos quais se aplicam regras específicas de limitação de margem consignável, não se confundindo com o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021.

Assim sendo, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente a legislação vigente e concluindo pela ausência dos requisitos legais para configuração do superendividamento. A parte apelante não logrou demonstrar o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação específica, não havendo fundamento legal para a repactuação judicial das dívidas pretendida.

Por conseguinte, entendo que os fundamentos da sentença atacada estão em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria, não merecendo reforma a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para configuração do superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025